Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DESPESAS COM IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE ATÉ DEVOLUÇÃO DO BEM. DANO MORAL. CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

I. Resolvido o contrato de compra e venda de motocicleta devido ao inadimplemento do preço ajustado, o comprador deve arcar com o pagamento de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT correspondente ao período em que o vendedor ficou privado do bem, nos termos dos artigos 389 e 475 do Código Civil.

II. Inadimplemento contratual, quando supera as contingências inerentes à dissolução do negócio jurídico e acarreta transtornos e adversidades que atingem direitos da personalidade do contratante lesado, ocasiona dano moral passível de compensação pecuniária.

III. Recurso conhecido e provido em parte.